Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-08.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO conhecido e NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A situação sob análise se refere a refinanciamento unilateral de dívidas por instituição financeira.
1.1. Sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência jurídica da cédula de crédito bancário formalizada em 31/1/2025.
1.2. Recurso. A autora pretende a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de compensação por danos morais de R$10.000,00; alega que o dano é in re ipsa; que deve ser observado o contexto de hipervulnerabilidade da recorrente; requer que sejam prequestionados os dispositivos discutidos no recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada a reparar o dano moral sofrido em decorrência da formalização de refinanciamento de dívidas sem anuência do consumidor.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos atributos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física ou psíquica. Precedente: Acórdão 1392484.
4. No caso, a recorrente estava inadimplente há 52 dias com o contrato de empréstimo e há 235 dias com as faturas do cartão de crédito, o que ensejou o refinanciamento, que provavelmente lhe seria mais benéfico em razão dos juros menores e de melhores condições. A falha dos recorridos consistiu na inobservância do dever de informação, de modo claro e adequado; contudo, nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Dano moral que se rejeita.
5. Por último, para fins de prequestionamento, a recorrente não apontou o dispositivo constitucional alegadamente violado. Consoante Tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis, o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1392484, 0714932-61.2020.8.07.0007, Rel. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 15/12/2021.